Tribunal: STM
Processo: 7000401-86.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000401-86.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: MICHEL KIREEFF COVO
ADVOGADO: JORGE CESAR DE ASSIS
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do pedido e denegou a Ordem de habeas corpus, por
falta de amparo legal, revogando a liminar de salvo-conduto anteriormente
concedida, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa. Dr. Jorge Cesar
de Assis, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb6db62c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000401-86.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
PACIENTE: MICHEL KIREEFF COVO
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM
ADVOGADO: Dr. JORGE CESAR DE ASSIS

EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. OFICIAL DA MARINHA. NÃO APRESENTAÇÃO
APÓS A CONCLUSÃO DE CURSO NO EXTERIOR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO
TERMO DE DESERÇÃO. DATA FICTÍCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. QUESTIONAMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA
REMUNERADA NO JUÍZO CÍVEL. SOBRESTAMENTO DA IPD. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE
SALVO-CONDUTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Não há dúvidas de que o oficial se valeu de todos os artifícios possíveis para se furtar
das obrigações militares e ainda tentar obter vantagem patrimonial com a sua
transferência para a reserva remunerada. Vale lembrar que essa situação perdura há
mais de 15 (quinze) anos. Portanto, configurados estão a ausência do Paciente de
suas funções e os indícios do delito de deserção, independentemente de se
considerar como termo inicial da contagem do período de graça a data da publicação
da citada portaria ou a do ajuizamento da ação ordinária perante a Justiça Federal (6ª
Vara Cível Federal de São Paulo).
Concluída a instrução do writ, não se mostra necessária a manutenção do salvo-
conduto deferido liminarmente, pois, além da regra imperativa constante do art. 452
do CPPM, emergem dos autos elementos sólidos para decretação de eventual prisão
preventiva.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
pedido e em denegar a Ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal, revogando a liminar de
salvo-conduto anteriormente concedida.

Brasília, 22 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb6db62c

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de habeas corpus, impetrado em favor do Capitão de Corveta MICHEL KIREEFF
COVO, agregado junto ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo e indiciado na Instrução
Provisória de Deserção nº 7000330-58.2019.7.02.0002, pela suposta prática do delito descrito no art.
187 do CPM.

Aponta como autoridade coatora a MMª Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em
face da decisão que suspendeu o curso da mencionada inquisa pelo prazo de 90 (noventa) dias,
enquanto se aguarda o desfecho de processo judicial em curso na 6ª Vara Cível Federal de São Paulo,
no qual o paciente demanda contra a União Federal, com a finalidade de obter a sua transferência, ex
officio, para a reserva renumerada.

Como pleito liminar, pugna pelas seguintes suspensões: da mencionada decisão; dos efeitos da
Portaria nº 2.289/DPPMM, de 25 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial da União, de 26 de
novembro de 2019, Edição 228, Seção 2, página 16, a qual determinou a agregação do paciente em
face da deserção praticada; e da tramitação da IPD, com a expedição de salvo-conduto em favor do
paciente. No mérito, pugna pela confirmação das medidas.

Em seus fundamentos, o impetrante sustenta a nulidade do procedimento de deserção, sobretudo em
seu aspecto formal, haja vista a lavratura do respectivo termo com base em data fictícia, retroativa e
posterior ao advento da idade limite do paciente para permanecer no serviço ativo.

De acordo com os documentos juntados na inquisa, o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO foi revertido
ao Corpo de Engenheiros da Marinha a partir de 12 de dezembro de 2017, conforme Portaria nº
294/DPMM, de 15 de fevereiro de 2018, em virtude do trânsito em julgado da decisão de arquivamento
dos autos do Processo nº 0000004-30.2004.7.02.0202 (IPM, evento 27, PORT3).

Em 31 de maio de 2019, o Diretor do Pessoal da Marinha, por meio do Ofício nº 40-1138, comunicou ao
Diretor do Centro Tecnológico da Marinha que o nominado Oficial, apesar de ciente de sua reversão,
não havia se apresentado para o serviço até aquela data, e, assim, recomendou a instauração de nova
instrução provisória de deserção, com data retroativa, conforme dispõe o Cap. 9 da DGPM-315 (3ª
Revisão). Na orientação, sugeriu adotar como termo inicial de ausência o dia 8 de abril de 2019, com a
consumação do delito em 17 de abril de 2019, isso porque não havia prova de que o militar obteve
ciência de sua reversão ao serviço ativo da Marinha até a data considerada. Afirmou que tal presunção
decorreu em razão da data em que o paciente ingressou na Justiça Federal pleiteando a sua
transferência, ex officio, para a reserva remunerada, em cuja documentação se encontrava acostada a
portaria determinando a sua reversão.

Aduz o Impetrante que o termo de deserção somente foi lavrado em 9 de setembro de 2019 e a
Portaria que o agregou em face da nova deserção, publicada em 25 de novembro de 2019,
respectivamente, 5 (cinco) e 7 (sete) meses após a data fictícia da consumação do delito em 17 de
abril de 2019, expressando de forma clara as irregularidades no procedimento inquisitório (IPD,
eventos 1, IPD1, e 27 PORT3).

Em 10 de junho de 2020, o Ministério Público Militar, não obstante a ausência de previsão legal de
suspensão de inquérito policial para apreciação de questão prejudicial, manifestou-se no sentido de se
aguardar o desfecho do processo em curso na 6ª Vara Cívil Federal de São Paulo, objetivando a
transferência do paciente para a reserva remunerada, por conta do atingimento da idade-limite de
permanência no serviço ativo, no posto de capitão-de-corveta, haja vista ter completado 52 anos no
dia 1º de abril de 2019, ou seja, antes da consumação, em tese, do delito de deserção (IPD, evento
100). A Juíza Federal da Justiça Militar, em 13 de junho de 2020, acolheu o pleito e determinou o
sobrestamento da inquisa pelo prazo de 90 (noventa) dias (IPD, evento 105).

Por decisão de 29 de junho de 2020, deferi parcialmente a liminar para, mantendo o sobrestamento da
IPD nº 7000330-58.2019.7.02.0002, determinar, tão somente, a expedição de salvo-conduto em favor
do ora Paciente, a fim de que as autoridades militares e judiciais se abstivessem de restringir-lhe a

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb6db62c
liberdade pelos fatos objetos da mencionada inquisa até a conclusão do presente writ. Os demais
pedidos liminares foram indeferidos por falta de amparo legal, além de sua nítida imbricação com o
mérito (processo principal, evento 6).

No dia 1º de julho de 2020, a MMª Juíza Federal da Justiça Militar, Dra. VERA LÚCIA DA SILVA
CONCEIÇÃO, apresentou, com minúcias, as informações sobre a inquisa em curso no Juízo da 2ª
Auditoria da 2ª CJM. Destaca-se a determinação, em caráter excepcional, aos 13 de junho de 2020, do
sobrestamento da IPD, inicialmente, por noventa dias, aplicando-se, analogicamente, o art. 124 do
Código de Processo Penal Militar, compreendendo que o prosseguimento deste feito depende do
julgamento definitivo do pedido autoral distribuído à 6ª Vara Cível Federal de São Paulo (Processo n ̊
5005392-77.2019.4.03.6100) (Processo principal, evento 15).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. CEZAR
LUIS RANGEL COUTINHO, opinou pela denegação da ordem, por se encontrarem o termo de deserção e
os demais documentos que instruem a respectiva instrução provisória revestidos de todas as
formalidades legais (Processo principal, evento 18).

Em 10 de setembro de 2020, foi juntada, aos autos da IPD nº 7000330-58.2019.7.02.0002, evento 130,
a Sentença proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível Federal de São Paulo, o qual, com fundamento no art.
487, inciso I, do CPC, julgou improcedente o pedido de MICHEL KIREEFF COVO, no qual pretendia
sua transferência ex officio para a reserva remunerada, de forma imediata, a contar de 1º de abril de
2019, com o consequente estabelecimento dos proventos de inatividade integrais.

Reputo a importância de citar os argumentos extraídos da referida sentença, publicada em 31 de
agosto de 2020, in verbis:

"De acordo com o informado pela União, até o momento o militar não regressou ao
Brasil e nem se apresentou na organização militar designada. Ademais, conforme
noticiado na própria inicial, o autor ainda reside nos Estados Unidos, não havendo que
se falar em efetiva reversão à ativa.
Por outro lado, oportuno destacar que, embora o autor tenha completado a idade
prevista em lei para a transferência para a reserva remunerada, o fato é que passou
quase duas décadas afastado do serviço militar.
O autor optou, de forma voluntária e consciente, por abandonar suas obrigações
castrenses, deixar de indenizar a União pelos gastos dispendidos com sua educação,
bem como por se abster de retornar ao seu posto, mesmo após o arquivamento do
processo de deserção.
Não se pode admitir que o autor se aproveite de sua própria má-fé, gozando de
benefícios destinados aos militares que dedicaram suas carreiras integralmente ao
serviço militar, sob pena de violação ao 'venire contra factum proprium.'
À evidência, observadas as particularidades do caso, não resta demonstrado o direito
à transferência para a reserva remunerada, de forma que improcede a pretensão
autoral.".

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb6db62c

VOTO

Trata-se de ação penal constitucional que dispensa a observância de formalismo processual para a sua
admissibilidade. Ademais, o alegado constrangimento se reveste de potencialidade, mesmo remota, de
constrição da liberdade do paciente, razão pela qual se impõe o conhecimento do writ.

O Paciente se encontra, em tese, ausente de sua Unidade, o Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo, desde o ano de 2004, quando deveria ter regressado após o término do licenciamento pela
conclusão do Curso de "Engenharia Nuclear 1647", na Universidade de Berkeley, Califórnia, Estados
Unidos da América. Na ocasião, foi instaurada a IPD nº 265/2004. O oficial foi agregado a contar de 21
de maio de 2004, a denúncia ofertada em 30 de junho de 2004 e recebida no dia 8 de julho daquele
ano, ensejando o Processo de Deserção nº 4-30.2004.7.02.0202. Após inúmeras e infrutíferas
tentativas de localizar ou capturar o então desertor, com o auxílio, inclusive, do consulado brasileiro
naquele país, e em face do reconhecimento ex officio de nulidade processual pela instância a quo, em
face de erro explícito da administração militar quanto ao estabelecimento do termo inicial para a
contagem dos dias de ausência, foi determinado o arquivamento do processo por ausência de justa
causa, conforme decisão de 14 de novembro de 2017. Os autos foram efetivamente arquivados no dia
21 de fevereiro de 2018.

Salienta-se, nesse ínterim, a impetração de mandado de segurança pelo Paciente perante o Superior
Tribunal de Justiça, com o objetivo de obter o direito de optar pela demissão do serviço ativo. Contudo,
em 25 de outubro de 2006, a 3ª Turma do STJ, por unanimidade, denegou a segurança.

Com o trânsito em julgado da decisão que determinou o arquivamento dos autos da IPD nº 4-
30.2004.7.02.0202, a Diretoria do Pessoal Militar da Marinha expediu a Portaria nº 294/DPMM, de 15 de
fevereiro de 2018, revertendo o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO a contar de 12 de dezembro de
2017.

Como se observa, na Instrução Provisória de Deserção nº 7000330-58.2019.7.02.0002, que deu origem
ao presente habeas corpus, o termo inicial da contagem do período de graça dar-se-ia a partir da
publicação da nominada portaria, em 15 de fevereiro de 2018. Todavia, em virtude da dificuldade
nitidamente engendrada pelo Paciente para se ver intimado de sua reversão e de que deveria retornar
às suas obrigações militares no Centro Tecnológico em São Paulo, a administração naval entendeu ter
o CC (EN) MICHEL KIREEFF COVO tomado ciência da Portaria nº 294/DPMM apenas no momento em
que ajuizou ação ordinária perante a 6ª Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo, pleiteando a sua
transferência ex officio para a reserva remunerada em 8 de abril de 2019, cujo documento instruiu a
respectiva petição inicial.

Não se pode negar a formalidade exigida pela lei processual penal militar para definir a materialidade
do crime de deserção, a qual se exterioriza pelo respectivo termo, tudo para afastar qualquer dúvida
quanto ao momento exato do efetivo afastamento do militar e da consumação do delito. No caso
presente, o oficial deveria ter se apresentado imediatamente após a publicação da Portaria nº
294/DPMM, de 15 de fevereiro de 2018, o que não ocorreu, dando ensejo, em tese, ao crime de
deserção, na forma do art. 188, inciso II, do CPM.

Não há dúvidas de que o nominado oficial se valeu de todos os artifícios possíveis para se furtar das
obrigações militares, não regressando a sua Unidade de origem, conforme previsto na regulamentação
e, ainda, tentar obter vantagem patrimonial com a sua transferência para a reserva remunerada. Vale
lembrar que essa situação perdura há mais de 15 (quinze) anos. Portanto, configurados estão a
ausência do Paciente de suas funções e os indícios do delito de deserção, independentemente de se
considerar como termo inicial da contagem do período de graça a data da publicação da citada
portaria ou a do ajuizamento da ação ordinária perante a Justiça Federal (6ª Vara Cível Federal de São
Paulo), ou ainda a data em que foi lavrado o termo de deserção e procedida a agregação do Paciente.

Os indícios mínimos da autoria e da materialidade se revelam explicitamente nos autos, de forma a
autorizar a instauração da IPD nº 7000330-58.2019.7.02.0002. A presença desses elementos do tipo
satisfazem a investigação até agora procedida, não se exigindo a observância da rigidez na elaboração

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb6db62c
do termo de deserção e de seus atos subsequentes, pois eventual irregularidade poderá ser sanada no
bojo da ação penal de rito especial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido,
colaciono o julgado, in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. TERMO DE DESERÇÃO. LAVRATURA. FORÇA
ACUSATÓRIA. PERSECUÇÃO PENAL. Com a promulgação da Carta Política de 1988, a
força acusatória do Termo de Deserção tornou-se esmaecida ante a prerrogativa
outorgada ao Ministério Público para promover, privativamente, a ação penal pública.
Nos tempos atuais, o Termo de Deserção tem por finalidade precípua ministrar os
elementos necessários à propositura da ação penal, através de denúncia, que é o
instrumento competente a ser oferecido pelo dominus littis para perseguir o jus
puniendi em nome do Estado. Acórdão embargado mantido. Embargos rejeitados.
Decisão majoritária.". (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 2005.01.049736-1. Relator: Ministro HENRIQUE MARINI E SOUZA. Data de
Julgamento: 28/3/2006, Data de Publicação: 23/6/2006)

Vale frisar ter o Juízo a quo sobrestado o processo em 13 de junho de 2020, inicialmente pelo prazo de
90 (noventa) dias, enquanto se aguardava o posicionamento definitivo da Justiça Federal quanto ao
pedido do Paciente de transferência ex officio para a reserva remunerada, o qual já foi indeferido na
primeira instância, conforme relatado nos presentes autos (Sentença da 6ª Vara Cível da Justiça
Federal de 1º Grau em São Paulo, IPD nº 7000330-58.2019.7.02.0002, evento 130), porém passível de
recurso às instâncias superiores daquele ramo do Poder Judiciário no Estado de São Paulo.

Embora se trate de fato isolado e incomum, o sobrestamento da IPD não traz nenhum prejuízo ao
indiciado, pelo contrário visa assegurar tão somente a possível existência da elementar do crime de
deserção, isto é, se o paciente era ou não militar ao tempo da consumação desse delito, tendo em
vista o atingimento da idade máxima de permanência na situação de atividade, no posto de capitão de
corveta. Ademais, dito sobrestamento se insere no âmbito da autonomia da autoridade judiciária da
Justiça Militar Federal de primeira instância, não cabendo a este Tribunal apreciar o aspecto da
legalidade processual por meio do presente habeas corpus.

Com a vinda das informações necessárias à instrução do presente habeas corpus, bem como a recente
sentença proferida pela Justiça Federal de primeira instância, a qual ainda se encontra passível de
recurso, verifica-se a presença de elementos mínimos a embasarem a instrução provisória de
deserção. Por essa razão, não se mostra necessária a manutenção do salvo-conduto deferido
liminarmente, pois, além da regra imperativa constante do art. 452 do CPPM, emergem dos autos
elementos sólidos para decretação de eventual prisão preventiva. Vale lembrar que o prazo de
sobrestamento da IPD, inicialmente de 90 (noventa) dias, expirou-se em 15 de setembro do corrente
ano, e não há nos autos informação de sua prorrogação. Ademais, a discussão travada na Justiça
Federal quanto ao direito de o Paciente ser transferido para a reserva remunerada ex officio em nada
obsta o andamento de eventual ação penal a ser proposta, tendo em vista a independência das
instâncias criminal e administrativa.

Nesse sentido, colaciono o julgado, in verbis:

"EMENTA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. SÚMULA 83/STJ.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte, no
sentido de que eventual decisão proferida em ação civil pública de improbidade
administrativa, também ajuizada em desfavor do réu, pelos mesmos fatos, não
influencia o Juízo criminal, dada a independência entre as referidas esferas. Aplicação
da Súmula 83/STJ.
2. Com efeito, há independência das instâncias, não cabendo a alegação da
defesa de que a absolvição do réu na esfera cível deve ser estendida à ação
criminal. Isso porque, no Processo Penal vigora o princípio da verdade real e
do livre convencimento motivado do juiz, de modo que é perfeitamente
possível que o juízo criminal, analisando os elementos colhidos no decorrer
da instrução probatória, de cognição mais ampla e exauriente, conclua pela

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 27/09/2020 12:17:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fb6db62c
autoria e materialidade do delito.
3. Quanto à pretensão absolutória lastreada no art. 386, VII, do CPP, pelo argumento
de não existir prova suficiente para a condenação, a alteração do julgado demandaria
aprofundado reexame do acervo fático e probatório dos autos, providência que atrai o
óbice da Súmula 7/STJ.
4. A incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ ensejam o não conhecimento do recurso
especial.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.".

(AgRg no AREsp 1516441/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 10/10/2019, DJe 15/10/2019) (sem grifos no original)

Diante do exposto, conheço do pedido e denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo
legal, revogando a liminar de salvo-conduto anteriormente concedida.